Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017865-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ALCEU FRANCISCO GUIMARÃES E OUTROS
AGRAVADOS: PASCHOAL INÁCIO DA SILVA E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCEU FRANCISCO GUIMARÃES e ALICE NUNES GUIMARÃES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de recebimento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, sem efeito suspensivo.
Os agravantes alegam que a execução se baseia em título que não possui exigibilidade, visto que se trata de contrato em que o exequente vem em Juízo cobrar multa contratual que exige dilação probatória; argumentam que os agravados deram margem a rescisão.
Informam a oferta de caução de 136 (cento e trinta e seis) cabeças de gado (gado de corte), sendo que 80 (oitenta) cabeças entre 25 e 36 meses, estimadas em R$ 4.000,00 cada e 53 (cinquenta e três) cabeças acima de 36 meses estimadas em R$ 5.000,00 cada, que podem ser encontrados na Fazenda Guimarães, no Município de Salto do Céu/MT, e ofereceram nos autos da execução.
Narram que já tiveram suas contas bancárias bloqueadas, sem o Magistrado decidir sobre a oferta de caução nos autos da execução, sequer puderam substituir a oferta da caução, por outro bem, uma vez que os exequentes recusaram tal oferta, em afronta ao artigo 10 do CPC; aduzem que os agravados buscam a cobrança via execução de multa contratual, pelo suposto arrependimento dos agravantes na compra da área, objeto do contrato; comentam que não finalizaram a aquisição porque “A discriminação da real área cultivável, se era área de terra ou mata; não foi oportunizada a vistoria em toda a área, o que não foi possível verificar o verdadeiro valor da área; a precisa localização da área, se esta está inserida nas coordenadas constantes da matricula; se a área está totalmente livre e desembaraçada de qualquer ônus.”
Requerem a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para o fim especial de suspender a Execução n.o 1007257- 76.2021.8.11.0055, em trâmite pela 5a Vara Cível de Tangará da Serra – MT., e desbloquear as contas correntes dos agravantes, concedendo ainda o direito em ver sua caução deferida, ou, lhe sejam oportunizada a complementação ou substituição da citada caução (id 104398006).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Opostos os embargos à execução pelos agravantes, a MMa. Juíza os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.
O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o Magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.
Pois bem. Opostos os embargos à execução, os agravantes argumentaram a falta dos requisitos do título executivo, sendo necessária a instrução probatória para discussão acerca do descumprimento contratual; disseram que a rescisão ocorreu ante a existência de vários vícios formais, sem que realizassem a vistoria na área a fim de constatar a veracidade das informações e ocorrência de desiquilíbrio entre o preço da venda realizada (R$5.000.000,00) e o mercado imobiliário da região (R$1.342.495,00 a R$2.500.000,00), concluindo que a rescisão ocorreu por nulidade do negócio jurídico e não por arrependimento.
Ainda na petição inicial, pugnam pela anulação do negócio jurídico e a consequente desconstituição do título executivo, nos termos dos artigos 145 e 166, inciso II, do Código Civil, bem como a realização de prova pericial para localização da área objeto do contrato e seu valor de mercado; ofertaram caução de 136 cabeças de gado de corte (estimados em R$4.000,00/R$5.000,00 cada), localizados na Fazenda Guimarães, Distrito de Salto do Céu/MT.
Nos autos da execução, os executados/agravantes ofereceram em caução, na modalidade de penhor, 116 (cento e dezesseis cabeças de gado (semoventes) de sua propriedade. A caução foi recusada pelos credores, ao fundamento que foi indeferido o efeito suspensivo aos embargos, bem como, o valor indicado por cabeça está muito elevado, não veio acompanhado de uma avaliação técnica de profissional com a descrição do gado, fotos/vídeos, raça, origem, peso, estado do gado e o valor da execução já se aproxima de quase R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e o gado oferecido não garante a totalidade da execução.
Neste momento, não há elementos suficientes para a concessão do efeito ativo e, via de consequência, conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.
Isso porque, as cabeças de gado oferecidas em caução não vieram acompanhadas da imprescindível avaliação técnica profissional, com especificação de valor, peso, raça, dentre outras informações, para que se evidencie a alegada garantia da execução. Ademais, como registrado pelo Magistrado, não houve a formalização na execução da caução de semoventes oferecidas pelos executados; importante mencionar, que os agravados recusaram a oferta e os autos estão conclusos e nova decisão será proferida.
Os agravantes informam que tiveram suas contas bloqueadas, em especial a Sra. Alice, que teve bloqueado valores que recebe a título de aposentadoria. Embora afirmem que se trata de aposentadoria e a quantia bloqueada do agravante Alceu seja indispensável para a manutenção de sua área rural (subsistência alimentar), ainda não há elementos nos autos que demonstrem tal situação, nem mesmo alegam e apresentam indícios de impenhorabilidade.
Também não prospera a alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC, visto que a execução foi recebida e determinada a citação dos executados para pagarem a dívida, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação, constando no mandado ou carta de citação a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento.
Além disso, o Oficial de Justiça cumpriu o mandado e certificou “que, em cumprimento ao presente mandado, diligenciei à feira do produtor, onde o Sr. ALCEU FRANCISCO GUIMARÃES foi citado/intimado, ficando ciente do inteiro teor do mandado, bem como do valor e prazo para pagamento do débito, contudo, não exarou ciente, segundo ele, por orientação de seu advogado, porém, aceitou contrafé que lhe ofereci.”
Nesse passo, não ficou demonstrado de forma inequívoca até o momento, a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, os agravantes não apresentam elementos suficientes a comprovar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC (“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”), nem mesmo os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos. Nessa fase processual, entendo que a decisão deve ser mantida no ponto.
Eis a jurisprudência:
“AGRAVADO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO” (TJRS, Agravo de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito ativo.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora